Tribunal: TJMT
Processo: 1015060-72.2021.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015060-72.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSINALDO SOARES FERREIRA - CPF: 571.902.161-20 (APELANTE), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), MARCIO CARDOSO DA SILVA - CPF: 847.213.321-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MACKSUEL FARIAS DE ALMEIDA - CPF: 032.092.811-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA TAVARES CORIOLANO - CPF: 665.404.292-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1015060-72.2021.8.11.0003

APELANTE: JOSINALDO SOARES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9o, DO CP) – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA – RELEVANTE PALAVRA DA VÍTIMA – LESÕES CORPORAIS CONSTANTES EM LAUDO PERICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO À VÍTIMA – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 387, IV, DO CPP – CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelo laudo pericial anexado aos autos.

A fixação da indenização, a título de danos morais causados à vítima de violência doméstica, deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta o caráter compensatório e a efetiva repreensão dos ilícitos, com o fito de inibir a reiteração da conduta, impondo-se a redução do valor arbitrado à título de reparação à vítima quando constatada a sua incompatibilidade com as condições econômicas do réu.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1015060-72.2021.8.11.0003

APELANTE: JOSINALDO SOARES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o apelante JOSINALDO SOARES FERREIRA à pena de 09 (nove) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática de crime de lesão corporal, tipificado no art. 129, § 9o, do Código Penal, bem como ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação dos danos materiais e morais causados pela infração (id. 190434674).

Inconformada com o édito condenatório, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia a fixação do valor indenizatório compatível com sua condição socioeconômica (id. 190434684).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso defensivo (id. 190434687).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 198011687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1015060-72.2021.8.11.0003

APELANTE: JOSINALDO SOARES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito absolutório
:

Em síntese, a defesa requer a absolvição de JOSINALDO SOARES FERREIRA, sustentando insuficiência probatória. Alega que “em sede policial a vítima disse que
“ambos entraram em vias de fato. Há, portanto, no presente caso, a circunstância de absoluta imprecisão acerca de quem tenha de fato partido para as agressões físicas, sendo que esta dúvida acaba por atrair o princípio do in dubio pro reo”
(
sic
do id. 190434684).

A inicial acusatória narra o seguinte evento delituoso:

“(...) em 10/6/2.021, por volta das 22h10min, na residência comum, localizada na Rua 09, Quadra 07, Casa 15, Bairro Edelmina Querubim em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com socos e estilhaços de vidros, ofendeu a integridade corporal e a saúde da companheira Maria Aparecida Tavares Cariolano, causando ferida corto-contusa na região frontal, equimoses e edema pela face, escoriação na região torácica esquerda, escoriações na região do joelho direito, escoriações e equimose no dorso, ferida incisa na região posterior e terço proximal do braço direito conforme laudo pericial 200.1.02.2021.016360-01, BOPM 2021.145037 e termo de declarações vitimárias.

Consta que o denunciado e a vítima eram conviventes há oito anos. No dia, hora e local dos fatos, o denunciado chegou na residência, acusou a vítima de traição, deu uma pesada na porta de vidro da sala, quebrando-a. A vítima correu para a cozinha e o denunciado foi atrás dela. A vítima ficou atrás da mesa, o denunciado virou a mesa, derrubou os pratos e utensílios, atingindo a vítima com estilhaços de vidro. Ato contínuo, o denunciado desferiu socos na vítima.

Acionada, a polícia militar compareceu no local e prendeu o denunciado em flagrante de delito. Interrogado, o denunciado ficou em silêncio.

O Ministério Público denuncia Josinaldo Soares Ferreira como incurso art. 129, § 9o do CP com a incidência da Lei 11.343/06”
(
sic
do id. 190434228).

A materialidade da infração está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência n, 2021.145037 (id. 190434191), auto de prisão em flagrante delito (id. 190434196), laudo pericial n. 200.1.02.2021.016360-01 (id. 190434196 – p. 37/43), relatório policial (id. 190434196 – p. 45/47), além da prova oral produzida.

Igualmente, a autoria delitiva é indene de dúvidas, ante as provas orais produzidas ao longo da instrução criminal.

Embora a vítima MARIA APARECIDA TAVARES CARIOLANO, tenha sido ouvida tão somente na delegacia, quando questionada acerca dos fatos e as agressões sofridas, relatou:

“QUE, convive maritalmente com JOSINALDO SOARES FERREIRA HÁ PROXIMADAMNEE 08 ANOS; QUE, não possuem filhos em comum; QUE, por volta das 18h00min JOSINALDO teria chegado com cerveja nas mãos e a declarante teria comentado "hoje ainda é quinta", comentário que JOSINALDO já não gostou; QUE, após beber a cerveja, JOSINALDO saiu para comprar mais, instante em que a declarante pediu para que ele não fosse, pois estava terminando o jantar, QUE, JOSINALDO saiu e demorou para retornar, e chegou soluçando e questionando a declarante " por que você fez isso comigo"; QUE, a declarante esclarece que JOSINALDO está com ciúmes da declarante, e a acusa de traição, fato esse não ocorrido; QUE, diante disso, JOSINALDO ficou nervoso e quebrou a porta de blindex da sala com uma pesada; QUE, a declarante foi para a cozinha, então JOSINALDO foi em sua direção, a qual ficou atrás da mesa, JOSINALDO então pegou a mesa e a virou, quebrando pratos e derrubando utensílios; QUE, diante disso ambos entram em vias de fato: QUE, a declarante recebeu socos no rosto, bem como possui outras lesões devido aos cacos dos pratos quebrados, QUE, afirma que desferiu socos em JOSINALDO o qual também ficou lesionado (...)”
(id. 190434196 – p. 16/17).

Na fase inquisitorial, assim como em juízo, o apelante JOSINALDO SOARES FERREIRA manifestou seu direito de permanecer em silêncio.

Os PMs MARCIO CARDOSO DA SILVA e MACKSUEL FARIAS DE ALMEIDA, ao serem ouvidos na fase inquisitorial, ratificaram a narrativa do B.O 2021.145037, declarando que foram solicitados via CIOSP a comparecer no local, onde vizinhos informavam que estava ocorrendo uma briga entre casal, porém, ao chegarem, a briga já havia cessado com a ajuda de terceiros. Destacaram que a vítima aparentava ter uma lesão na face bem como escoriações no ombro direito e no antebraço esquerdo. Os policiais afirmaram que, de acordo com as declarações da vítima, seu marido ficou com raiva após uma discussão e partiu para cima dela com socos e pontapés, empurrando uma mesa para cima da vítima e derrubando-a ao solo. De acordo com os policiais, o acusado também apresentava lesões no supercílio direito e pequenas escoriações nos dedos dos pés, sendo que ambos foram conduzidos até a upa para atendimento médico e, posteriormente, para a 1a DP para as providências cabíveis.

Aliado ao depoimento da vítima está o laudo pericial n. 200.7.02.2021.016360-01, realizado na vítima MARIA APARECIDA TAVARES CARIOLANO, que descreve:

“(...) III- HISTÓRICO: Refere ter sido vítima de agressão fisica ontem (10/06/21) por volta das 20 h. Refere que o agressor virou uma mesa cheia de louças e algumas peças tocaram na mesma, teve alguns cortes com o vidro de um saleiro, também tiveram agressões com murros contra a face. Conta que foi a Unidade Pronto Atendimento Médico sendo liberada após medicação, nega estar gestante neste momento.

IV- DESCRIÇÃO:

- ferida corto-contusa na região frontal

- equimoses e edema pela face.

- escoriação na região torácica esquerda.

- escoriações na região do joelho direito.

- escoriações e equimose no dorso.

- ferida incisa na região posterior e terço proximal do braço direito.

VI- CONCLUSÃO: Diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de Maria Aparecida Tavares Cariolano apresenta vestígios de lesão corporal de caráter corto-contuso (...)”
(id. 190434196 – p. 37/43).

Destaca-se, que nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima adquire especial relevância, mormente quando corroborada pelos demais elementos de provas contidos nos autos, como no caso em análise, no qual as declarações da vítima somadas ao laudo pericial anexado aos autos, comprovam a materialidade e a autoria delitiva.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - LESÕES CORPORAIS CONSTANTES EM PRONTUÁRIO MÉDICO HOSPITALAR [FICHA DE ANAMENESE] - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ENTENDIMENTO DO STJ E JULGADO DO TJMT - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O c. STJ possui entendimento “de ser prescindível o exame de corpo de delito para fins de configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n. 11.340/2006, tais como laudos médicos subscritos por profissional de saúde” (AgRg no RHC no 161.010/SP). “O relato da vítima como meio probatório revela-se de especial importância, principalmente quando se mostra coerente e consistente, além de amparado pelo prontuário ambulatorial presente nos autos.” (TJMT, Ap no 1001149-73.2020.8.11.0020)”
(N.U 1000645-19.2020.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 10/11/2023).

Nesse cenário, em que pese os esforços argumentativos lançados pela defesa, os elementos probatórios dos autos não são suficientes para descredibilizar as declarações da vítima, que, de forma convergente, na delegacia, relatou a prática do crime de lesão corporal.

Dessa forma, o conjunto probatório sequer permite uma dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, para que possibilitasse, ao menos, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que o depoimento apresentado pela vítima e o laudo pericial anexado aos autos, fornecem elementos suficientes e seguros quanto à autoria do fato.

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e, consequentemente, manter a condenação de JOSINALDO SOARES FERREIRA, nos termos da sentença.

No que tange ao pedido de redução da indenização arbitrada a título de reparação de danos, estabelecida pela d. juíza
a quo
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendo que deve ser acolhida tal pretensão.

In casu
, o pedido de indenização foi expressamente formulado na denúncia, no entanto, ainda que o apelante tenha sido patrocinado por advogado constituído, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização, mostra-se desproporcional ao se considerar que ele declarou, em interrogatório policial, ser agente de correios e perceber a remuneração de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais).

Não há critérios rígidos para fixar o valor da indenização por dano moral, devendo ser ponderado, as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.

Com o mesmo entendimento, colaciono julgados desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO À VÍTIMA – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 387, IV, DO CPP – CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU – RECURSO PROVIDO – EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL. A fixação da indenização, a título de danos morais causados à vítima de violência doméstica, deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta o caráter compensatório e a efetiva repreensão dos ilícitos, com o fito de inibir a reiteração da conduta. Impõe-se a redução do valor arbitrado à título de reparação à vítima quando constatada a sua incompatibilidade com as condições econômicas do réu”
(N.U 0006676-24.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022).

“O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento de que, é possível a fixação do valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico familiar, “desde que haja pedido expresso na acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (AgRg no REsp no 1688156/MS; REsp no 1675874/MS; REsp no 1643051/MS).

“Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe” (TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064)”
(N.U 0015469-81.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022).

Desse modo, face às circunstâncias do caso concreto e às condições do apelante e vítima e em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, redimensiono o montante a ser pago para o valor de R$1.100,00 (um mil e cem reais).

À vista de todo o exposto DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente para readequar o
quantum
fixado a título de indenização para a importância de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024